Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, consoante orientação do verbete de súmula 297 do STJ.
2. A utilização de meio não disponibilizado pela instituição financeira por consumidora que, sob orientação de terceira pessoa com a utilização de falsa central telefônica, baixa programa em seu aparelho celular e mediante a utilização de senha pessoal viabiliza as operações fraudulentas, atrai a culpa pelo evento danoso de forma exclusiva, excluindo-se a responsabilidade da instituição financeira diante do rompimento do nexo causal.
3. Negou-se provimento ao recurso.